Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702245-96.2022.8.07.0002 RECORRENTE: LUCIAN LUIZ DA SILVA SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AFRONTA AO ART. 479 DO CPP. OBJETO PONTIAGUDO ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU ANTES DA SESSÃO. MENÇÃO PELO MP NO PLENÁRIO. CONTEÚDO ALEATÓRIO SEM RELAÇÃO COM O FATO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE SURPRESA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA PRONTAMENTE ACOLHIDA PELO JUIZ. PROVA DO PREJUÍZO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. I - Conforme art. 479 e parágrafo único, do CPP, não será permitida na sessão de julgamento, a leitura de documento ou exibição de objeto não juntado ao feito com antecedência de três dias úteis, desde que relacionados com a matéria de fato submetida aos Jurados. II - O principal objetivo da norma é evitar a surpresa para as partes, resguardando a paridade e a plenitude de defesa garantida ao réu, de modo que o Magistrado deverá coibir a leitura ou apresentação, a fim de evitar vícios. III - Não há que se falar em afronta ao artigo 479 do CPP, quando é encontrado junto às roupas do réu, momentos antes da sessão de julgamento, um instrumento pontiagudo, cuja apresentação pelo Ministério Público foi proibida pelo Magistrado atendendo pedido da Defesa, porque não houve surpresa e o objeto não tem relação com os fatos imputados ao réu. IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o que não se verifica no caso concreto. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, bem como 479 e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade posterior à sentença de pronúncia, uma vez que o Parquet teria feito a exposição de objeto estranho aos autos durante a sessão plenária, razão pela qual pugna pela submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, bem como 479 e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso sob exame, não se pode dizer que o objeto encontrado junto às roupas que o apelante usaria durante a Sessão Plenária tenha qualquer relação com os fatos narrados na denúncia, o que por si só afastaria a alegação de nulidade. Além disso, trata-se de fato novo para a Acusação e a Defesa, porquanto encontrado nos instantes que antecederam a audiência, de modo que não há que se falar em surpresa para quaisquer das partes. Por fim, segundo consta da ata de julgamento, o nobre Juiz Presidente acatou imediatamente a impugnação da Defesa acerca da apresentação do objeto, exortando ao Conselho de Sentença que o desconsiderasse no exame do mérito. Não se verifica, portanto, qualquer afronta aos artigos 478 e 479 do Código de Processo Penal, capaz de macular a sessão de julgamento (ID 58450603 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024